Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-78.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. INCREMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL FURTO POR CADA VETOR CONSIDERADO NEGATIVO. PENA REDUZIDA. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
3. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirrencidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. Recuso conhecido e parcialmente provido.